Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007111-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), M. D. S. F. - CPF: 111.663.861-47 (AGRAVADO), THAIS GOMES DE SOUZA - CPF: 052.243.091-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
SAÚDE
–

PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Ação de obrigação de fazer em que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home care para menor.

2. Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF.

3. Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade.

4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Agravo de Instrumento

interposto p
elo Município de
Cuiabá
,

contra
decisão

proferida
pelo Juízo
da
1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá
,
que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer n.

1022992-60.2022.8.11.0041
, proposta por
M
. D. S. F.
,
determinou que
:

“
1)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Estado – PGE e a Procuradoria Geral do Município – PGM, via sistema PJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem o pagamento espontâneo das faturas de energia elétrica da UC 6/3719211-2, referente ao período de junho/2022 a julho/2023, bem como da UC 6/4113786/0, referente ao período de julho/2023 a novembro/2023, utilizada para o tratamento de saúde, via Home Care, da criança Miguel de Souza Ferreira, conforme extratos anexados no ID 135753716 e ss, evitando, assim os bloqueios judiciais das contas públicas;

(...)”
.

Em suas razões recursais, o A
gravante

o desacerto da decisão agravada, defendendo que o direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, são de competência do Estado de Mato Grosso, bem como eventual bloqueio de valores, por tratar-se de pagamento de faturas elétricas referente a tratamento de média/alta complexidade.

Pontua que a impossibilidade de responder pelos custos do tratamento de Home
Care
e, consequentemente, o pagamento das tarifas e energia elétrica, não restou demonstrada, uma vez que fora analisada tão somente a hipossuficiência da representante do menor, e não de seu núcleo familiar.

Verbera que a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica é concessionária de serviço público do Estado de Mato Grosso, o que caracterizaria a ilegitimidade do município Agravante.

Pautado nestes fundamentos, postula
pelo provimento do recurso, para que
seja a obrigação de fazer (p
agamento de
tarifas de energia elétrica relacionadas ao
Home
C
are
)
direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões em Id.
214970694
, pugnando pelo desprovimento
do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
parcial
do
recurso
(
I
d.

220039191
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d.
207075672
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se

de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1022992-60.2022.8.11.0041, proposta por M. D. S. F.
,
determinou o pagamento
das faturas elétricas referentes à UC 6/3719211-2 e UC 6/4113786-0 utilizadas para o tratamento de saúde, via home
care
, do menor.

Sustenta
o Agravante
, o desacerto da decisão agravada, defendendo que o direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, são de competência do Estado de Mato Grosso, bem como eventual bloqueio de valores, por tratar-se de pagamento de faturas elétricas referente a tratamento de média/alta complexidade.

Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido,
no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.o 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão: "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”. (...) 6. O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE
nos
EDcl
no
AgInt
no CC n. 179.103/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 14/12/2022,
DJe
de 19/12/2022) (
g.n
.).

Verifica-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado “
lato senso
”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado
e o Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nada obstante, assiste razão ao agravante no que tange ao pedido de custeio das despesas de energia elétrica decorrentes de tratamento via home
care
. Ocorre que, não integrando o referido serviço de saúde a Assistência Básica, por ser de alta ou média complexidade, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, tanto que o agravante não se insurge quanto a isso, impõe-se o direcionamento prioritário da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022)

Desse modo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento reformando a decisão agravada apenas e tão-somente para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora no UC 6/3719211-2 (
referente ao período de junho/2022 a julho/2023)
e UC 6/4113786/0
(referente ao período de julho/2023 a novembro/2023)
, que atende os equipamentos de
hom
e care
do
quarto do
menor
, nos moldes determinados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024